Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-34.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018301-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO FRAGA - CPF: 016.969.379-14 (ADVOGADO), ALCIDES SEMENTINO - CPF: 181.441.601-34 (AGRAVANTE), ARI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 177.614.841-04 (AGRAVANTE), ARNILDO HELITON PFEIFER - CPF: 047.170.740-68 (AGRAVANTE), ELIO VALERIO - CPF: 105.685.221-68 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS MOURA - CPF: 318.253.706-72 (AGRAVANTE), SOLANGE LORENCI DAL BIANCO - CPF: 522.176.471-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARI PEREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRF DA 1ª REGIÃO – DEBATE ACERCA DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – SUSPENSÃO ADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admissível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. (art. 1.015, II, do CPC). Portanto, este recurso é cabível em face da decisão interlocutória que determinou a suspensão do feito.

Não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito, de modo que, formulado o pedido para a Caixa Econômica Federal ingressar nos autos, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.

A decisão da Justiça Estadual que determinou a suspensão do feito até que isto seja efetivamente resolvida a pendência na Justiça Federal não merece reforma. Antes de dar seguimento no processo originário, deve ser definido se há interesse ou não da Caixa Econômica Federal e qual o Juízo competente para julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES SEMENTINO E OUTROS, em face da decisão do r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA, de Cód. nº 430960, proposta em face de SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS S. A. determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0008178-74.2017.4.01.0000, interposto perante o TRF da 1ª Região.

Em breve síntese, defendem os agravantes que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois já foi decidido pela Justiça Federal que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual em razão da ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, não havendo motivo para nova suspensão do feito.

Requerem, dessa forma, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo para ser imediatamente processada a lide perante a Justiça Estadual. No mérito, pugnam pelo total provimento do recurso, para confirmar a liminar vindicada e reformar, definitivamente, a decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 26830958).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 28176460).

Em suas contrarrazões de ID nº 31331966 a seguradora litigante suscita a preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de previsão da hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, refuta
in totum
as alegações da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Em sua manifestação, a i. representante ministerial, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do vertente agravo (Parecer de ID nº 23409004).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA HIPÓTESE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC).

Eminentes pares.

A seguradora agravada alega preliminarmente a não submissão do feito a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso de agravo de instrumento seria inadmissível.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observado isso, anoto que a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento interposto perante o TRF da 1ª Região está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, qual seja, no inciso que menciona o mérito (II), tendo em vista que tal matéria corresponde a adiantamento provisório da prestação jurisdicional final.

No caso em comento, o Juízo
a quo
acolheu o pedido de suspensão do feito aventada pela seguradora litigante, assim, plenamente admissível o recurso, por estar dentro das hipóteses previstas pela mencionada norma (mérito do processo).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar apresentada nas contrarrazões recursais.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO DE MÉRITO.

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0008178-74.2017.4.01.0000, interposto perante o TRF da 1ª Região.

Em suas razões recursais defendem os agravantes que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois já foi decidido pela Justiça Federal que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual em razão da ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, não havendo motivo para nova suspensão do feito.

Contudo, o processo mencionado ainda não transitou em julgado e ainda se encontra pendente o julgamento acerca do interesse ou não da CEF na lide.

O atual entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para ingressar no feito, a CEF deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo.

Todavia, não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito.

De modo que, formulado o pedido para a Caixa Econômica Federal ingressar nos autos, apenas a Justiça Federal têm competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 150 do STJ:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

O STJ, em situação idêntica a presente, posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula nº 150:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Por efeito, tem-se que a decisão da Justiça Estadual que determinou a suspensão do feito até que isto seja efetivamente resolvida a pendência na Justiça Federal não merece reforma, a qual deve permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Antes de dar seguimento no processo originário, deve ser definido se há interesse ou não da Caixa Econômica Federal e qual o Juízo competente para julgar o feito.

Desse modo, analisando os argumentos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão agravada, devendo ser mantida incólume.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020